Tribunal: TJSP
Processo: 1023299-63.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão de outorga de efeitos infringentes, rediscutindo-se matéria já decidida – Impossibilidade – Expediente recursal concebido ao aprimoramento do ofício judicante, a depurar, portanto, eventuais vícios de contradição, omissão e obscuridade do julgado, nos termos do art. 1022 do CPC – Inadequação do recurso processual eleito para expressar irresignação –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão de outorga de efeitos infringentes, rediscutindo-se matéria já decidida – Impossibilidade – Expediente recursal concebido ao aprimoramento do ofício judicante, a depurar, portanto, eventuais vícios de contradição, omissão e obscuridade do julgado, nos termos do art. 1022 do CPC – Inadequação do recurso processual eleito para expressar irresignação – Embargos conhecidos e não acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547256
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1023299-63.2019.8.26.0053/50000,
da Comarca de São Paulo, em que é embargante/embargado ASSOCIAÇÃO ALIANÇA DE MISERICORDIA, é
embargado/embargante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente) e LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023299-63.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 11846
2
VOTO No 11846
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1023299-63.2019.8.26.0053/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTES: ASSOCIAÇÃO ALIANÇA DE MISERICÓRDIA E MUNICÍPIO
DE SÃO PAULO
EMBARGADOS: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO E ASSOCIAÇÃO ALIANÇA DE
MISERICÓRDIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Pretensão de
outorga de efeitos infringentes, rediscutindo-se matéria já
decidida
Impossibilidade
Expediente recursal
concebido ao aprimoramento do ofício judicante, a
depurar, portanto, eventuais vícios de contradição,
omissão e obscuridade do julgado, nos termos do art.
1022 do CPC Inadequação do recurso processual eleito
para expressar irresignação Embargos conhecidos e não
acolhidos. Vistos. Trata-se de embargos de declaração opostos por
ASSOCIAÇÃO ALIANÇA DE MISERICÓRDIA E MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
em relação ao acórdão (fls. 950/957), ao argumento de existência de omissão, na medida
em que o acórdão não teria ressalvado a sua condição de beneficiária da gratuidade de
justiça, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. Junta jurisprudência. Pretende, assim, o
acolhimento dos embargos de declaração.
Opõe embargos de declaração também MUNICÍPIO DE
SÃO PAULO em relação ao acórdão (fls. 950/957), ao argumento de existência de
omissão e contradição, na medida em que não haveria que se falar em prescrição,
porquanto se deveria obedecer ao prazo decenal previsto no art. 205 do CC, por se tratar de
relação contratual; subsidiariamente, mesmo que se entenda pela aplicação do Decreto no
20.910/32, defende que a contagem do prazo prescricional se inicia a partir do momento
em que é possível determinar a violação do direito, em consonância com o princípio da
“actio nata”, nos termos do art. 189 do CC. Por fim, sustenta a inaplicabilidade da Lei no
11.960/09 ao caso em comento, porquanto tão somente aplicável às condenações impostas
à Fazenda Pública, e não o contrário. Assim, pugna pela aplicação de juros de mora a 1%
ao mês, nos termos do art. 406 do CC e do art. 161, § 1o, do CTN devendo incidir desde a
citação, nos termos do art. 405 do CC , e de correção monetária pelo IPCA, nos termos do
art. 1o da Lei Municipal de São Paulo no 13.275/02 devendo incidir desde a data em que
os pagamentos se tornaram indevidos. Junta jurisprudência. Pretende, assim, o acolhimento
dos embargos de declaração.
Intimadas as partes para se manifestarem (fls. 19/20), foram
apresentadas respostas (fls. 23/24 e 26/29).
É o relatório. DECIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023299-63.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 11846
3
Conheço dos embargos de declaração, pois tempestivamente
opostos. Porém, é caso de rejeitá-los “in totum”.
Não se divisa qualquer vício no julgado hostilizado (fls.
950/957), constatando-se, com clareza, os fundamentos que apoiaram o parcial provimento
do recurso.
Sob essa ótica, o julgado não padece da mácula assinalada, na
medida em que apreciou, em sua inteireza e com seus próprios e devidos fundamentos, a
matéria devolvida à apreciação deste Tribunal.
Segue-se que o acórdão explicitou, de forma clara, os
motivos de convencimento do órgão julgador, de modo que a pretensão das embargantes é
rediscutir a forma de aplicação do Direito, desnaturando, por conseguinte, a função
precípua dos embargos de declaração instrumento voltado à integração do julgado diante
de eventuais vícios de obscuridade, contradição ou omissão. Trata-se, pois, de oposição de
embargos de declaração com finalidade deliberadamente infringente, consubstanciando,
por conseguinte, expediente recursal inadequado para expressar irresignação com o
resultado do julgado.
No mais, saliente-se que não se verifica a concessão dos
benefícios da gratuidade de justiça à primeira embargante nos autos, donde ser inaplicável
o art. 98, § 3o, do CPC. Ainda, não se trata de embargos de declaração com intuito
meramente protelatório, de modo que não há que se falar em aplicação de sanção nesse
sentido.
Não há, pois, qualquer irregularidade que deva ser sanada,
porquanto o acórdão abordou toda a matéria devolvida pelo recurso, bem aplicando a
respectiva legislação de regência.
Ante o exposto, voto pelo conhecimento dos embargos de
declaração e, ato contínuo, pela sua integral rejeição, nos termos acima detalhados.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator